Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 345, INCISO II, CPC. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VIVER CONDIGNO À CONDIÇÃO SOCIAL FAMILIAR. ASSISTÊNCIA MÚTUA DOS GENITORES EM PROL DOS FILHOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário das provas, cabe a análise dos fatos apresentados. E, em se tratando de ação de alimentos, direito conhecidamente indisponível, deve ser aplicado o disposto no art. 345, inciso II, do CPC.

2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.

3. Os alimentos devem proporcionar um viver condigno com a condição social da família, sem olvidar adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato, em observância ao binômio necessidade-possibilidade, cabendo a ambos os genitores, em assistência mútua, arcar com os custos que atendam às necessidades dos filhos.

4. A fixação de alimentos provisórios em patamar superior não obriga o magistrado a manter referido percentual ao julgar o mérito da ação, mormente quando obtidas maiores informações acerca da capacidade do alimentante durante a instrução processual.

5. Apelação cível conhecida e não provida.